Tribunal: TJDFT
Processo: 0736790-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS OUTRORA FIXADOS. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratam os autos, originariamente, de ação de revisão de alimentos proposta pelo genitor em face de seu filho, em que o d. Juízo monocrático indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela visando a minoração dos alimentos prestados ao menor para o percentual de 50% (trinta e quatro cento) do salário-mínimo vigente, atualmente fixado no importe de 30% (trinta por cento) dos vencimentos brutos do alimentante.
2. O valor outrora fixado e objeto de revisão revela-se prudente e razoável, aguardando-se a instrução do feito originário, quando se poderá analisar com a profundidade necessária acerca dos elementos fáticos visando avaliar o binômio necessidade X possibilidade.
3. Tal manifestação não importa na antecipação do julgamento da causa, que deverá enfrentar as alegações e as evidências das provas a serem produzidas no curso do processo principal, quando se poderá analisar, com a profundidade necessária, o binômio necessidade X possibilidade. Inviável decidir-se o mérito da ação nos lindes estreitos do agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.